Tribunal: TJSP
Processo: 1500988-25.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500988-25.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
EVERTON MATOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-25.2019.8.26.0278 -Voto no 12.973
2
Apelação Criminal no 1500988-25.2019.8.26.0278
Apelante: Everton Matos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 12.973
Apelação. Crime de roubo tentado. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a
condenação do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2.
Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar EVERTON MATOS DA
SILVA às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 4 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal. Negado o apelo em liberdade (fls. 119/122).
Apelou o réu, postulando a fixação da pena-base no
mínimo legal, ou o seu incremento em apenas 1/6, e o estabelecimento de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade (fls. 134/140).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 202/206).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.
3. Assente-se, à partida, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo tentado.
Narra a denúncia, em suma, que o acusado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-25.2019.8.26.0278 -Voto no 12.973
3
emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, tentou
subtrair para si determinada quantia em dinheiro pertencente ao
estabelecimento “Padaria Larose Pães”, de propriedade de José Luciano
Vieira da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Segundo a inicial, o acusado decidiu praticar um
roubo no estabelecimento comercial mencionado. Para tanto, munido de um
simulacro de arma de fogo, dirigiu-se ao local e apontou o simulacro para o
funcionário Edson. Anunciou o roubo e exigiu que a referida vítima lhe
entregasse o dinheiro do caixa. Edson respondeu que o estabelecimento havia
acabado de abrir e que não havia muito dinheiro, momento em que um cliente
que estava na padaria segurou o acusado por trás. Uma vez imobilizado, foi
acionada a polícia.
Com efeito, os dados probatórios evidenciam a
materialidade (fls. 1, 2/4, 100/103) e a autoria (fls. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 106 e
123) esta última, inclusive, mercê da confissão do acusado em juízo.
Em suma, bem definido que o apelante tentou
subtrair dinheiro da vítima, mediante grave ameaça, conduta que se qualifica
penalmente como roubo tentado.
Pelo que a condenação era mesmo de rigor. Tanto
que a defesa sequer postula a absolvição.
4. A sanção não comporta alteração, porquanto
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
A pena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo
legal, em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa,
considerando os maus antecedentes do acusado (fls. 63/34
duas
condenações por tráfico de drogas), o que não se mostra desmedido atente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-25.2019.8.26.0278 -Voto no 12.973
4
se que se cuida de condenações por crimes graves.
Na segunda fase, correta a compensação integral
entre a circunstância agravante da reincidência (fls. 64, condenação por
roubo) com a circunstância atenuante da confissão (STJ, HC no 388.931, rel.
Min. Ribeiro Dantas; HC no 392.027, rel. Min. Ribeiro Dantas).
A registrar que os fatos considerados na primeira e
segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de
sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC no
17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC
no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Por fim, na terceira fase da dosimetria, houve a
redução da reprimenda em 2/3, considerando o “iter criminis” percorrido,
chegando-se a uma pena final de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 4 dias-multa.
E o regime inicial da pena privativa de liberdade não
pode ser mais brando que o fechado. Com efeito, o acusado é reincidente
específico e portador de maus antecedentes, sendo que o crime foi praticado
em estabelecimento comercial (local de trabalho e aberto ao público).
Circunstâncias concretas que justificam o regime mais rigoroso, sem o que
não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator